Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-19.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-19.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE
CONDENAR
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
PROVIDA. APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8000892-19.2020.8.05.0141
,
em que figuram como apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
e, apelados,
E
STADO DA BAHIA
e ANTONIO ALVES FIGUEREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
31832563

e
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
,

pelas razões
contidas no voto condutor.